Tribunal: TJSP
Processo: 2068046-07.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cobrança
Órgão julgador: Dario Gayoso
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-05-12
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA INEXIGIBILIDADE – PLEITEIA A TUTELA DE URGÊNCIA PARA DETERMINAR A SUSTAÇÃO PROVISÓRIA DOS EFEITOS DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADVOCACIA.

DECISÃO INDEFERIU O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA.

INSURGÊNCIA. NÃO ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA A ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL. PROBABILIDADE DO DIREITO QUE NÃO SE VISLUMBRA NESTA FASE.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA INEXIGIBILIDADE – PLEITEIA A TUTELA DE URGÊNCIA PARA DETERMINAR A SUSTAÇÃO PROVISÓRIA DOS EFEITOS DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADVOCACIA.

DECISÃO INDEFERIU O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA.

INSURGÊNCIA. NÃO ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA A ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL. PROBABILIDADE DO DIREITO QUE NÃO SE VISLUMBRA NESTA FASE. URGÊNCIA NÃO VERIFICADA. TEMERÁRIO CONCEDER A TUTELA DE URGÊNCIA, SEM OUVIR PARTE ADVERSA.

AGRAVO DESPROVIDO.